Tribunal: TJDFT
Processo: 0747676-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747676-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO MALAQUIAS DA SILVA AGRAVADO: RICARDO USAI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela MARCELO MALAQUIAS DA SILVA contra a decisão proferida em cumprimento de sentença de honorários advocatícios movido por RICARDO USAI, em causa própria, que indeferiu a impugnação à penhora SISBAJUD, consolidada em R$ 1.076,58 (R$ 164,78 – ID 246003782 na origem + R$ 911,80 - ID 246003781 na origem), ao fundamento de que o agravante comprovou que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Embargos de declaração rejeitados. Em suas razões recursais pede, preliminarmente, a gratuidade de justiça. No mérito busca, em antecipação de tutela, a imediata liberação dos valores para o tratamento de seu filho menor com TEA. Afirma que a manutenção dos bloqueios impede o tratamento narrado e que a decisão que rejeitou os embargos de declaração carece de fundamentação (art.489, § 1o, III, do CPC). Aduz a impenhorabilidade da remuneração do trabalho e a necessidade de proteção especial ao seu filho com TEA. Narra risco à dignidade da pessoa humana. Destaca inexistir caráter taxativo nas provas exigidas pela decisão atacada. Entende que o conjunto probatório apresentado é suficiente para viabilizar o mérito buscado. Acusa o indeferimento da medida na origem de formalismo indevido. Entende a manutenção da decisão desproporcional. Requereu, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita, em tutela antecipada, a imediata liberação da penhora em seu favor e, no mérito, a confirmação do pedido antecipatório. Sem preparo em virtude do pedido de justiça gratuita formulado. É o relatório. DECIDO. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC, firma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. A legislação não prevê, porém, critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Na origem, não há notícia de que o agravante tenha requerido o benefício anteriormente. Ademais, como bem destacado na decisão em ataque, falta clareza sobre o ofício e as fontes de renda do agravante, que se declarou analista de sistemas na petição inicial (ID 29707755, pág. 1, na origem), funcionário público na procuração (ID 29707768 na origem), é cartazista em seu perfil social (https://www.facebook.com/malaquias.marcelo/ - fotografia é idêntica com a fotografia da identidade – ID 29707901 na origem), sem qualquer menção de ofício ou comprovante de renda em sua impugnação à penhora. Não bastasse, declara um custo mensal de R$ 15.501,39 (ID 244779658 na origem), valor que, por si só, lhe garantiria renda, apenas para custear suas despesas, de mais de 10 salários-mínimos. Assim, seja pelo critério de 40% do teto da Previdência Social, ou pelos 05 salários-mínimos fixados pela Defensoria Pública do DF (art. 1o da Resolução no 140/2015), a até aqui desvelada renda mensal do agravante, apenas com base em suas despesas, supera 10 salários-mínimos, fato que afasta a gratuidade de justiça aqui almejada. Assim, ao menos com a documentação ora disponibilizada, presume-se suficientemente a possibilidade financeira do agravante para custear o feito, não sendo possível considerá-lo economicamente hipossuficiente. Nessa linha argumentativa, já entendeu este egrégio Tribunal, conforme acórdão n. 1361707. Pelo exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante que deverá comprovar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos para o exame do pedido antecipatório. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator